Tribunal: CARF
Processo: 16682.720664/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720664/2013-20
ACÓRDÃO
3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDUST E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 31/03/2008
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES REGISTRADOS NO LIVRO
RAZÃO.
Tendo sido encontrados diversos valores registrados na escrituração fiscal
do contribuinte sob a mesma rubrica, sendo que apenas uma parte destes
foi considerada na apuração da base de cálculo do tributo, deve o Auditor-
Fiscal intimar o contribuinte para justificar tal fato. Na ausência de
justificativa embasada na legislação, ou no caso de simples recusa em
prestar os esclarecimentos solicitados, os valores devem ser considerados
como tributáveis pela CIDE.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido para que seja reconhecida a
inconstitucionalidade da multa isolada de 50%, aplicada com fulcro no art. 74, § 15 da Lei no
9.430/96; na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
2
RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 511 a 555) ao Despacho Decisório
(fls. 494 a 500), através do qual foi negada a homologação à Declaração de Compensação – Dcomp
no 07132.75520.300608.1.3.04-1735, que informa a compensação de débitos com crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide,
no valor original de R$ 1.069.883,18.
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal revela que o presente processo se
iniciou para análise do pagamento indevido ou a maior indicado na DCTF nos seguintes valores:

A contribuinte foi intimada a esclarecer a retificação promovida. Em resposta
afirmou que a diferença seria decorrente da utilização de créditos da Cide decorrentes da Medida
Provisória no 2.159-70, de 2001, conforme a seguinte tabela:

Desta feita, a contribuinte foi intimada a comprovar os valores que compuseram o
valor bruto das remessas de R$ 39.904.106,51, bem como as remessas que deram origem aos
créditos decorrentes da MP 2.159-70, de 2001.
A autoridade fiscal relata que, mesmo com a comprovação dos contratos que
continham os valores das remessas para o exterior a título de royalties no montante de
R$39.904.106,51, foi verificado que nas folhas do Razão Contábil apresentado, havia um montante
de R$30.292.092,80 referentes à conta G/L no 51200 0007, com a descrição “Mov. Cambio
importação e serviços”, que não tinha sido considerado para efeito de apuração da base de cálculo
da Cide.
Questionada quanto a este montante de R$ 30.292.092,80, a contribuinte informou
que as remessas não tiveram como objeto de contrato a prestação de serviços, mas importações
de bens, de modo que as remessas não estariam sujeitas à Cide. A autoridade ressalta que a
contribuinte não apresentou nenhum documento que lastreasse sua alegação. Assim, a
contribuinte foi intimada a detalhar informações pertinentes a essa remessa, apresentando
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
3
planilha, com informações da DI, fornecedor, valor, etc., bem como cópias das Declarações de
Importação referentes aos valores que compuseram a conta G/L no 51200 0007 para comprovar
que os valores e operações referiam-se à importação de bens.
Todavia, transcorrido o prazo concedido para comprovação, assim como respectivas
prorrogações, a contribuinte não logrou responder. Deste modo, a autoridade fiscal não
reconheceu a existência do direito creditório pleiteado, e denegou a homologação da Dcomp. A
contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 24/04/2013 (fl. 557).
Irresignada, em 24/05/2013 (f. 556), a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 511 a 555, na qual alega, em síntese:
Para a surpresa da ora Manifestante, ao receber a última intimação em
referência, esta se viu obrigada a comprovar operações que em nada se referiam
ao aqui perseguido, ou seja, deveria por meio de uma planilha de grande
complexidade “(por meio digital, autenticada pelo sistema validador SVA,
disponível no sítio da Receita Federal do Brasil, arquivo em formato Excel),
contendo no mínimo, de modo individualizado, as seguintes informações:
Número e Data da DI, Fornecedor, CNPJ do Adquirente, Número e Data da fatura
e Valor que compuseram as operações discriminadas na tabela abaixo
referentes à conta G/L n° 512000007, constantes na folha do Razão
apresentadas pela interessada em resposta à Intimação Diort/Demac/RJO n°
1462/2012, tendo em vista que a interessada informou em resposta à Intimação
Diort/Demac/RJO n° 1590/2012 que as mesmas são originárias de importações
de bens”, bem como “apresentar cópia das Declarações de Importações – DI”.

Mesmo requerendo dilação do prazo para apresentar a referida documentação
elencada no parágrafo anterior, observa-se claramente que o trabalho exigido foi
demasiado e em nada auxiliaria a Autoridade Fiscalizadora na homologação da
DCOMP em análise, vez que trata de matéria completamente distinta.
[...]
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
4
Frise-se que a única documentação requerida e não entregue pela ora
manifestante diz respeito a MATÉRIA DIVERSA DA AQUI DISCUTIDA. Em outras
palavras, no âmbito do presente processo somente se discute o direito creditório
da DCOMP n° 07132.75520.300608.1.3.04-1735, NADA MAIS!
Não pode a Autoridade Fiscalizadora requerer esclarecimentos sobre rubricas
diversas das aqui discutidas e, com base nisso, não reconhecer o evidente direito
da ora manifestante.
Alega que a autoridade fiscal poderia diligenciar a qualquer momento para buscar a
verdade material do direito creditório pleiteado, de modo que houve violação ao Princípio da
Verdade Material.
A 4a Turma da DRJ-Florianópolis (DRJ-FNS), em sessão datada de 20/11/2019, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 07-45.307, às fls. 566/573, com a seguinte Ementa:
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O despacho decisório possui a devida motivação, a qual foi, inclusive, apontada
pela contribuinte na sua manifestação de inconformidade, denotando pleno
conhecimento da acusação que lhe é imputada, possibilitando-lhe o exercício do
amplo direito de defesa. Deste modo, o despacho decisório não pode ser
considerado nulo.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 09/11/2020
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 584), apresentou Recurso
Voluntário em 07/12/2020, às fls. 587/608.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
5
II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
Alega o recorrente que, como se verifica do teor do Despacho Decisório n°
108/2013, a Autoridade Fiscalizadora concluiu a sua análise acerca da DCOMP n°
07132.75520.300608.1.3.04-1735, afirmando que, diante da ausência de documentação
suficiente, não deveria ser reconhecido o direito creditório. Contudo, a única documentação
requerida pela Fiscalização e não entregue pelo recorrente refere-se a matéria diversa da aqui
discutida, verbis:
Ora, tal como se verifica do teor do Despacho Decisório n°. 108/2013, a
Autoridade Fiscalizadora concluiu a sua análise acerca da DCOMP n°
07132.75520.300608.1.3.04-1735, consagrando entendimento no sentido de que,
diante da ausência de documentação suficiente, não deveria ser reconhecido o
direito creditório pleiteado em virtude de pagamentos indevidos ou a maior e, por
conseguinte, não deveria ser homologada a DCOMP em questão.
Frise-se que a única documentação requerida e não entregue pela ora
manifestante diz respeito a MATÉRIA DIVERSA DA AQUI DISCUTIDA. Em outras
palavras, no âmbito do presente processo somente se discute o direito creditório
da DCOMP n° 07132.75520.300608.1.3.04-1735, NADA MAIS!
Entretanto, a suposta ausência de documentos, mesmo diante de todos os
robustos esclarecimentos promovidos pela Recorrente, foi suficiente para
manutenção da exigência promovida nos moldes do despacho decisório.
Em vista disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
promovendo novamente todos os devidos esclarecimentos e, mais,
demonstrando a violação ao princípio da verdade matéria a evidenciar a nulidade
da exigência.
Na mesma manifestação de inconformidade a Recorrente também demonstrou
de maneira firme a afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos a
justificar também o reconhecimento do crédito em virtude de pagamentos
indevidos e a maior.
Todavia, a despeito de todos os argumentos da Recorrente, a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente pela Colenda Turma da DRJ/FNS com o
único fundamento de que a Recorrente supostamente não comprovou o crédito.
A ementa foi lavrada nos seguintes termos:
(...)
Da simples leitura da Ementa supracitada, no entanto, é possível verificar que as
nulidades suscitadas pela Recorrente desde a manifestação de inconformidade
perduram e o próprio acórdão guerreado deve ser declarado nulo.
A decisão contestada foi exarada nos seguintes termos:
Do ônus da prova e o princípio da verdade material
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
6
No que se refere à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a
legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra,
reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte
da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
da parte final do caput do artigo 9.o do Decreto n.o 70.235/1972, que determina
que os autos de infração e notificações de lançamento “deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito”. Esse, portanto, o quadro nos
lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova
admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante, cabe o ônus de
provar o teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
Já nos casos de utilização de direito creditório pelo impugnante, entretanto, o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição do
impugnante a demonstração da efetiva existência deste. O Código de Processo
Civil, Lei n° 13.105/2015, aqui aplicável subsidiariamente ao Decreto 70.235/72,
estabelece, em seu art. 373, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
(...)
Por sua vez, o princípio da verdade material autoriza a administração a valer-se de
qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante tenha conhecimento,
desde que a faça trasladar ao processo. Todavia, devem ser respeitados os demais
princípios do direito positivo. Assim, o julgador possui uma atuação de ofício no
sentido de complementar e esclarecer as provas trazidas aos autos, mas é
importante frisar que a busca da verdade material não autoriza o julgador a
substituir os interessados na produção de provas.
(...)
Da prova necessária
A manifestante alega que a autoridade fiscal solicitou documentação relativa a
matéria diversa do objeto da discussão, qual seja, o direito creditório da Dcomp
no 07132.75520.300608.1.3.04-1735.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à manifestante.
Conforme dispõe o § 3o do art. 2o da Lei no 10.168, de 2001, a base de cálculo da
Cide é apurada mensalmente:
(...)
Deste modo, se a contribuinte pleiteia direito creditório referente a pagamento
indevido ou a maior, supostamente realizado em relação à base de cálculo do
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
7
mês de março de 2008, é absolutamente pertinente a autoridade fiscal perquirir
a composição da base de cálculo deste mês. Por isso era crucial para o deslinde
da questão a comprovação, por parte da manifestante, da natureza das
operações questionadas pela autoridade fiscal.
Ademais, a importância da questão posta pela fiscalização pode ser aferida pela
apreciação dos registros contábeis apresentados pela manifestante em
atendimento a intimação fiscal (fl. 387):

Como se pode perceber do registro do Razão acima, os valores de R$
29.928.079,88 e R$ 9.976.026,63, salientados em amarelo, cuja soma é R$
39.904.106,51, sob a rubrica “Mov. cambio import e serviços”, foram
considerados pela manifestante na composição da base de cálculo da Cide deste
mês.
Por isso, era relevante sim esclarecer por que os demais valores sob a mesma
rubrica, no total de R$ 30.292.892,80, também não foram incluídos na base de
cálculo da Cide.
Ressalte-se que o crédito referente à MP 2.159-70, de 2001, não foi objeto de
glosa da autoridade fiscal, no procedimento analisado, mas houve o
questionamento daquele montante de R$ 30.292.892,80 pois caso este seja
tributável o resultado do mês seria de débito devido, e não crédito passível de
compensação.
Além disso, a fiscalização oportunizou à contribuinte prazo para a apresentação
dos elementos de prova disponíveis, mas ela não cumpriu o ônus da prova que lhe
cabia. Meras alegações de que se trata de operações não sujeitas à Cide, por
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
8
óbvio, não são suficientes, havendo que ser apresentadas provas hábeis para a
demonstração do alegado.
Deste modo, constata-se que o procedimento adotado pela autoridade fiscal não
demanda reparo.
Com razão a DRJ. Como bem destacado pela decisão de piso, “se a contribuinte
pleiteia direito creditório referente a pagamento indevido ou a maior, supostamente realizado em
relação à base de cálculo do mês de março de 2008, é absolutamente pertinente a autoridade
fiscal perquirir a composição da base de cálculo deste mês. Por isso era crucial para o deslinde da
questão a comprovação, por parte da manifestante, da natureza das operações questionadas pela
autoridade fiscal”.
Ora, os valores de R$ 29.928.079,88 e R$ 9.976.026,63, salientados em amarelo na
planilha acima colacionada, cuja soma é R$ 39.904.106,51, sob a rubrica “Mov. cambio import e
serviços”, foram considerados pela manifestante na composição da base de cálculo da Cide deste
mês. Por isso, nada mais natural e lógico do que esclarecer por que os demais valores, sob a
mesma rubrica, no total de R$ 30.292.892,80, também não foram incluídos na base de cálculo da
Cide.
Assim, não é correta a afirmação do contribuinte de que a única documentação
requerida e não entregue dizia respeito a matéria diversa daquela discutida no Pedido de
Restituição. Os esclarecimentos eram absolutamente necessários para o deslinde da questão e, na
recusa do contribuinte em apresentar a documentação solicitada, não há outra alternativa que
não o indeferimento do pedido e a não homologação da compensação, tendo em vista que o valor
de R$ 30.292.892,80 deve ser considerado como tributável pela CIDE.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.

III - DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA MOTIVAÇÃO
O recorrente alega que o acórdão da DRJ restou por violar o art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, o qual dispõe serem nulos os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, litteris:
Ora, não é demais rememorar que a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade explicando (como fez também no tópico antecedente) um a um
os atos que praticou e que consubstanciaram o crédito objeto das compensações.
Logo, demonstrando seu direito.
O acórdão recorrido, contudo, ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo o entendimento anterior proferido
pelo despacho decisório, não apreciou nenhum dos argumentos de defesa postos
na impugnação. Apenas convalidou a não homologação.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
9
Assim, ao contrário do que restou assentado no decisum, competiria a Autoridade
Administrativa comprovar os motivos pelos quais não homologou as
compensações realizadas pela Recorrente (em vista do não reconhecimento do
crédito). Ou, em outros termos, demonstrar firmemente as razões que a levaram
a repelir os documentos e explicações concedidas pela Recorrente em todas as
oportunidades em que foi intimada para fazê-lo.
(...)
Em outras palavras, o procedimento de fiscalização tributária exercido pelo
Estado-Administração, exteriorizado através do Processo Administrativo Fiscal,
possui a única finalidade de averiguar se, efetivamente, a peculiaridade intrínseca
de determinado caso autorizaria o lançamento, ou ainda, o reconhecimento de
direito a crédito.
Dessa forma, o agente fiscalizador precisa investigar exaustivamente todas as
características e acontecimentos que envolvem a atividade tributária de
determinado administrado/contribuinte, de modo a constatar se, de fato, este
deixou de cumprir integramente suas obrigações.
(...)
Portanto, ao contrário do que entende o v. acórdão recorrido, mesmo tendo a
Recorrente conhecimento de alguns dos motivos da Fiscalização que a levou a não
homologar as compensações realizadas com créditos de CIDE paga a maior, isso
não obsta a necessidade de a fiscalização identificar se realmente existia ou não o
crédito com os elementos fornecidos pela Recorrente.
Não obstante, que fique muito claro, a Recorrente juntou todos os documentos
disponíveis quando quedada a se manifestar. Entretanto, eles foram
simplesmente desprezados pela Autoridade Fiscal e pelo v. acórdão.
Isto posto, resta até mesmo maquiavélico o v. acórdão querer imputar para a
Recorrente o dever de produzir ainda mais provas. Cabe a autoridade
administrativa apurar, em busca da verdade material, promover os atos
necessários para adoção do reconhecimento do crédito e, por via de
consequência, homologar as compensações.
Mas não é só! Assim como o despacho decisório, o v. acórdão também não pode
prosperar na medida em que viola o princípio da motivação dos atos
administrativos.
III.2 - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO
O v. acórdão ao definir que cabe ao contribuinte comprovar (mesmo que sem
permitir a dilação probatória) o direito ao crédito, acabou por violar o princípio da
motivação.
Isso porque, dispõe o art. 2o da Lei no 9.784/99 que, a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
10
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
Dessa forma, pode se concluir que, nas hipóteses como a do presente caso, que,
em regra, a motivação é obrigatória, a Autoridade Administrativa é obrigada a
expor os fatos e fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão.
Ocorre que, como se verifica, desde o despacho decisório combatido com o
presente processo, não se explicitou os fatos e fundamentos que levaram ao não
reconhecimento do direito creditório da Recorrente em virtude de pagamentos
indevidos ou a maior, não homologando, por conseguinte, a DCOMP no
07132.75520.300608.1.3.04-1735, cujo crédito originário era no valor de
R$1.069.883,18.
Sem razão o recorrente. Com efeito, da leitura do tópico anterior resta evidente
que a Autoridade Tributária buscou atender ao princípio da verdade material, intimando o
contribuinte a apresentar as razões pelas quais não incluiu na base de cálculo da Cide valores
registrados sob a mesma rubrica de outros que foram incluídos. Na ausência de resposta, não
havia outra conclusão que não a de que o contribuinte se equivocou ao não fazer tal inclusão, o
que aumentou o montante do seu débito do tributo, nada havendo a ser restituído. Logo,
improcedente a alegação de que as decisões não teriam sido motivadas.
Observo, por fim, que o contribuinte parece se esquivar de dar uma resposta ao
verdadeiro cerne da questão, que é a falta de justificativa para não ter incluído valores que,
somados, totalizavam R$ 30.292.892,80, na base de cálculo da CIDE. Seu recurso se limita a
afirmar, erroneamente, que tal fato não é relevante para a análise do Pedido de Restituição.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esse pedido.

IV – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA
Alega o recorrente que, caso se supere todo o acima exposto, o presente recurso
deve ser provido, ao menos, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa isolada
de 50%, aplicada com fulcro no art. 74, § 15 da Lei no 9.430/96.
Contudo, verifiquei que este processo trata exclusivamente do indeferimento do
Pedido de Restituição e da não homologação da compensação. Não há, nos autos, qualquer lide
instaurada contra lançamento de ofício de multa isolada.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

V – DISPOSITIVO
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720664/2013-20
11
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa isolada de
50%, aplicada com fulcro no art. 74, § 15 da Lei no 9.430/96; na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 624
DF CARF MF
Original